Tribunal: TJSP
Processo: 1009546-49.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Contrato bancário. Avalista que afirmou seu estado civil "solteiro" quando da assinatura do contrato. Pedido de cônjuge para suspensão de eventuais medidas constritivas nos autos da execução. Certidão de casamento comprovando que a união com o executado se deu antes de firmado o aval. Alegação de nulidade de aval em razão da

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Contrato bancário. Avalista que afirmou seu estado civil "solteiro" quando da assinatura do contrato. Pedido de cônjuge para suspensão de eventuais medidas constritivas nos autos da execução. Certidão de casamento comprovando que a união com o executado se deu antes de firmado o aval. Alegação de nulidade de aval em razão da ausência de outorga uxória. Validade do aval prestado em título de crédito nominado independentemente de outorga conjugal (marital ou uxória). Precedentes do Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.